Tribunal: STF
Processo: ARE 825525
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público. Reajustes previstos por legislação estadual (Lei 8.369/2006). 3. Necessidade de reexame prévio da legislação local. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Óbice da Súmula 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.